Tribunal: TJES
Processo: 0001530-76.2015.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fato Gerador/Incidência; ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001530-76.2015.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE COLATINA

APELADO: DEOMEDES TADEU AUER

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO DO DÉBITO APÓS A CITAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Colatina contra sentença proferida pelo Juízo do Juizado Especial Criminal e Juizado Especial da Fazenda Pública de Colatina/ES, que julgou extinta a Ação de Execução Fiscal ajuizada contra Deomedes Tadeu Auer, com base no art. 924, II, do Código de Processo Civil, em razão do pagamento integral do débito tributário (ISS), e deixou de condenar o executado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. O Município sustenta que, tendo ocorrido a quitação do débito somente após a citação válida, incide o princípio da causalidade, justificando a condenação do executado nas verbas sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o executado deve ser condenado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, quando a quitação do débito tributário ocorre após a citação válida na execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pagamento do débito executado ocorreu após a citação válida do executado, conforme demonstram o comprovante de pagamento e a certidão do oficial de justiça acostados aos autos.

4. A citação válida estabelece os efeitos da formação da relação processual, nos termos do art. 312 do CPC, conferindo legitimidade à exigência de custas e honorários em decorrência da movimentação do aparato jurisdicional.

5. Aplica-se ao caso o princípio da causalidade, segundo o qual aquele que dá causa à instauração da demanda deve suportar os encargos dela decorrentes, notadamente quando, mesmo notificado da inscrição em dívida ativa, o executado não adimpliu a obrigação antes do ajuizamento da ação.

6. A jurisprudência do STJ consolida o entendimento de que o pagamento do débito após a citação enseja a condenação do executado em honorários sucumbenciais.

7. Com base no art. 85, §3º, I, c/c §4º, III do CPC, é cabível a fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa, já considerados os honorários recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O pagamento do débito tributário após a citação válida do executado na execução fiscal enseja a sua condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, em atenção aos princípios da causalidade e da sucumbência.

2. A citação válida constitui o réu na relação processual, legitimando a aplicação dos encargos processuais mesmo em caso de extinção do feito por pagamento.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001530-76.2015.8.08.0014

APELANTE
: MUNICÍPIO DE COLATINA

APELADO
: DEOMEDES TADEUS AUER

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE COLATINA
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo do Juizado Especial Criminal e Juizado Especial da Fazenda Pública de Colatina/ES, nos autos da
Ação de Execução Fiscal
, que julgou extinta a Execução Fiscal ajuizada em face de
DEOMEDES TADEU AUER
, na forma do art. 924, II, do Código de Processo Civil, e deixou de condená-lo ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência.

Em seu recurso (id. 14197950), o Município recorrente alega que a sentença deve ser reformada, haja vista que o pagamento do débito ocorreu após o ajuizamento da ação bem como da citação, de onde surge o dever de condenar a parte vencida no pagamento de honorários sucumbenciais, de acordo com o princípio da causalidade.

Defende que, ao não quitar a obrigação após ser notificado da inscrição do débito em dívida ativa e obrigar o ajuizamento da execução fiscal, o executado deu causa à demanda e, portanto, deve arcar com os ônus processuais, conforme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Por isso, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e condenar o executado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, além dos honorários recursais.

Muito bem. Examinando os autos, constato que o Município de Colatina ajuizou Ação de Execução Fiscal contra o executado, ora apelado, para cobrança relativa a débitos de Imposto Sobre Serviços (ISS).

Após a citação, o recorrido quitou o débito, levando o Município apelante a requerer a extinção do processo com a condenação daquele em custas e honorários advocatícios.

Sem delongas, entendo que é o caso de provimento do recurso.

Do que se infere dos autos, a execução fiscal foi extinta em razão de informação apresentada pelo Município apelante (id. 14197947) de que a dívida exequenda foi quitada.

E, basta uma breve análise do comprovante de pagamento acostado aos autos pelo Município apelante (id. 14197949) e da Certidão de Mandado acostada aos autos de origem (fl. 33), para que se constate que a parte executada foi citada em 15/05/2015, anteriormente à efetivação do pagamento extrajudicial do débito, razão pela qual mostra-se perfeitamente cabível a sua condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Ora, a teor do que disposto no artigo 312 do Código de Processo Civil, tendo ocorrido a citação válida da parte executada, os efeitos da ação podem ser quanto a ela produzidos, haja vista que passa a integrar a relação processual.

Assim, em atenção aos princípios da sucumbência e da causalidade, entendo que deve ser reformada a sentença para o fim de condenar a parte recorrida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes que devem ser fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §3º, I c/c §4º, III do CPC.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo Município de Colatina para o fim de reformar a sentença e condenar a parte executada em custas e honorários advocatícios, equivalente a 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §3º, I c/c §4º, III do CPC, já considerados os honorários recursais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para o fim de reformar a sentença e condenar a parte executada em custas e honorários advocatícios, equivalente a 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §3º, I c/c §4º, III do CPC, já considerados os honorários recursais.